Tribunal: TJMT
Processo: 0021232-03.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021232-03.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Desobediência (art. 330)]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR HUGO SANTANA MATEUS - CPF: 039.404.681-18 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTES AUTOS – 2. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO OCORRIDO POSTERIORMENTE À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – REQUISITOS DO ART. 63 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS – 3. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO PEJORATIVA DA PERSONALIDADE – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SEM DADOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – 4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
Tendo em vista que
a ação penal pelo cometimento do crime anterior transitou em julgado antes da prolação da sentença que reconheceu os maus antecedentes do apelante e julgou o delito superveniente, é evidente que o ilícito anterior pode ser caracterizado como um mau antecedente
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. É
de rigor a exclusão, de ofício, da agravante da reincidência,
se somente existe uma única condenação definitiva em desfavor do apelante que, além de já ter sido usada para negativar seus antecedentes, não atende os requisitos necessários para o reconhecimento dessa causa modificadora de pena previstos no art. 63 do Código Penal.

3. Afigura-se inidônea a avaliação negativa da circunstância judicial concernente à personalidade do agente, com base em simples afirmação no sentido de que sua personalidade é voltada para o crime, sem que tenha sido indicado algum elemento concreto que justifique tal conclusão.

4. Carece de interesse recursal a parte que postula o reconhecimento de atenuante já reconhecida na sentença cuja reforma é almejada.

5. Recurso parcialmente provido, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Hugo Santana Mateus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – integrada pela decisão exarada em sede de embargos de declaração encontradiça no ID 75369968 – que, nos autos da Ação Penal n.
0021232-03.2016.8.11.0042
, o condenou às penas de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, que foram substituídas por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de desobediência e corrupção ativa (arts. 330 e 333,
caput
, do Código Penal).

O apelante, com base nas razões encontradiças nos IDs 75369976 e 75369977, postula a exclusão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes criminais e à personalidade do apelante, requerendo, outrossim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 75369990, requer o desprovimento do vertente apelo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo no parecer que se encontra no ID 80549953, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial concernente à personalidade e excluída a aplicação da agravante da reincidência.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 75366482, narra os fatos apurados nesta ação penal da seguinte forma:

[...] Restou apurado que, em 21.04.2016,
VITOR HUGO
, então
DENUNCIANDO
, tentou entrar em uma festa particular que acontecia na rua Papa João Paulo XXIII, bairro Poção na cidade de Cuiabá/MT, portando ilicitamente uma arma de fogo, sendo impedido seu ingresso pelo segurança responsável pelas revistas
pessoais na entrada do evento, O Sr.
Altair Sebastian Rodrigues do Nascimento
.

Proibido de adentrar na residência onde ocorria o evento,
VITOR HUGO
se distanciou da entrada da mesma e pouco tempo depois regressou a portaria, já sem a citada arma.

Não mostrando nenhum impeditivo, o
DENUNCIANDO
foi liberado para entrar no local. Desconfiado da situação, o
Altair
informou a proprietária da residência sobre a presença de
VITOR HUGO
, e essa solicitou assistência policial Via ligação telefônica.

Aponta que, para o cumprimento dessa diligencia foi designada a guarnição VTR-2570, composta pelos Policiais Militares
Cabo Carlos
e
Cabo Anderson
.

Demostra ainda que, ao chegarem no local, os agentes policiais abordaram
VITOR HUGO
e informaram que realizariam o procedimento de revista no mesmo.
O DENUNCIANDO

se negou a cooperar com a realização de tal procedimento, desobedecendo a ordem legal dos Policiais
.

Diante disso, os agentes algemaram
VITOR HUGO
e realizaram a revista, não encontrando nada de ilícito em posse do
DENUNCIANDO
.

Com o propósito de empreenderem maiores averiguações sobre a denúncia do porte de arma de fogo, os Policiais conduziram
VITOR HUGO
à Delegacia de Polícia do Carumbé.

Durante o trajeto entre o supramencionado endereço e a Delegacia, o
DENUNCIANDO
, imbuído de má-fé,
ofertou aos agentes militares a quantia de R$ 400,00(quatrocentos reais) para que esses não continuassem com a sua condução a Delegacia e para que não tomassem as medidas cabíveis para sua prisão
, oferta essa que foi devidamente repugnado pelos agentes públicos.

Aponta ainda que, já no prédio da Delegacia citada,
VITOR HUGO
reiterou a oferta de Vantagem indevida aos Policiais, demostrando, mais uma vez, má-fé e desmazelo com os agentes públicos
.

Ressalta dos autos que, conforme Termo de apreensão juntado a fl. 15, foi encontrado em posse do então
DENUNCIANDO
, montante de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), o que corrobora a Veracidade do narrado pelos Policiais Militares, quando apontam a intenção de
VITOR HUGO
em se utilizar de vantagem monetária para ludibriar o exercício dos agentes.

Em declaração prestada na Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano,
VITOR HUGO
negou os fatos a ele imputados, afirmando que não portava, na data do ocorrido, nenhuma arma de fogo e nem ofereceu qualquer quantia aos Policiais que detiveram.

Destaca para esse fato, a assertiva que a
CORRUPÇÃO ATIVA
é delito meramente formal e que não se faz necessária a consumação da entrega ou mesmo a aceitação da vantagem indevida para evidenciá-1o, o que corrobora o fato de que o
DENUNCIANDO
, por ter
OFERTADO
tal vantagem já concorreu no crime citado.

É notória, ainda, a coesão nos
depoimentos dos Policiais
, pois estes, não apresentaram nenhum vestígio de macula ou falta de boa-fé, devendo ter total eficácia probatória.

Acerca do tema, destacou-se:

[...]

Frente ao exposto, constata-se a demonstração da pratica do delito de
CORRUPÇÃO ATIVA e DESOBEDIENCIA
por parte do ora
DENUNCIADO – VITOR HUGO SANTANA MATEUS
.

[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que as materialidades e autorias dos crimes descritos na peça acusatória não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar exclusivamente a dosimetria da pena que foi imposta a sua pessoa pelo cometimento do crime de corrupção ativa.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o assunto em debate, insta a transcrição destas partes da sentença e da decisão prolatada em embargos declaratórios que corrigiu a pena aplicada ao apelante:

SENTENÇA

[...]
DOSIMETRIA

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, não verifico elementos suficientes para aferir a
conduta social

e a conduta da vítima
. Quanto aos
antecedentes criminais
, Quanto aos
antecedentes
, verifico que o mesmo ostenta contra si, um executivo de Pena COD. 545512 na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT. Os
motivos
, não fogem daqueles normalmente observados em crimes semelhante a deste feito. As
consequências
foram comuns à espécie. A
culpabilidade
conforme extraído dos depoimentos em juízo, observa-se que embora o acusado demostre o poderio da organização criminosa, com fotos, também, desempenha a função de indicar “soldado” para integrar a organização criminosa. No tocante a
personalidade
, entendo que deve ser valorada, visto que é voltada para o crime. Por fim
circunstâncias
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja 01 (um) mês e 15 (quinze) dias detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
RECONHEÇO
a circunstância agravante do artigo 61, I do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) mês de detenção. Do mesmo modo,
RECONHECO
a atenuante da confissão espontânea, posto que o acusado confessou a prática delituosa em Juízo, nos termos do artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, portanto diminuo a pena em 01 (um) mês, encontrando a pena intermediária de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Já para o crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
RECONHEÇO
a circunstância agravante do artigo 61, I do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano de reclusão. Do mesmo modo,
RECONHECO
a atenuante da confissão espontânea, posto que o acusado confessou a prática delituosa em Juízo, nos termos do artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, portanto diminuo a pena em 01 (um) ano, encontrando a pena intermediária de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Resultam as penas impostas em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias detenção e 10 (dez) dias-multa
(art. 330 do CP), e a
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 333 do CP)
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Conforme dispõe o
artigo 33, §2o, c do Código Penal,
fixo inicialmente o regime
ABERTO
para cumprimento das penas de reclusão e detenção impostas. Em razão disto, verifico que o acusado responde em liberdade, e que não é caso de decretação de prisão preventiva,
CONCEDO
o direito de apelar em liberdade.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando o disposto no artigo 44 do Código Penal, bem como por entender que a substituição será suficiente,
SUBSTITUO
as penas impostas, por duas penas restritivas de direito, a ser especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

DA FIANÇA

Considerando a condenação do acusado,
DECRETO
o
PERDIMENTO
do valor da fiança, depositado às fls. 28, com fulcro no artigo 336 do Código de Processo Penal,
devendo o valor ser revertido para o pagamento das custas e despesas processuais, bem como deduzido parte dos dias-multa.

DOS BENS APREENDIDOS

Da análise dos autos, verifico que o único objeto apreendido, conforme fls. 22, foi restituído ao acusado Vitor Hugo Santana Mateus, conforme termo de entrega às fls. 27.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno
o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. [...]
.
Destaques no original

DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

[...]
I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, às fls. 142.

Verifico que o ilustre parquet opôs Embargos de Declaração, visando sanar a contradição constante na dosimetria da pena, em relação ao delito de Corrupção Ativa.

Sustenta que, na primeira fase da dosimetria da pena o Juízo, valorou negativamente os
antecedentes
e a
personalidade
do acusado, fixando a pena-base acima do mínimo legal, porém aplicou o mínimo.

Requer, ainda, que seja corrigido o erro material constante na circunstância judicial da “
culpabilidade
”, que fez menção a Organização Criminosa, uma vez que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a defesa do acusado, pugnou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de declaração, sanando tão somente o erro material constante na fundamentação da “
culpabilidade
”.

Analisando detidamente os autos, verifico que os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, merecem acolhimento, visto que conforme consta na r. sentença condenatória de fls. 130/140, em especial a parte da dosimetria, este Juízo reconheceu e valorou a pena-base acima do mínimo legal, em razão das circunstancias judiciais “
antecedentes
” e da “
personalidade
”.

Ocorre que, ao proceder a dosimetria da pena, quanto ao delito de corrupção ativa, este Juízo fundamentou e aplicou a pena-base acima do mínimo legal, porém, ao transcrever a pena, constou no mínimo legal, conforme transcrito:

(...) Já para o crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, fixo a pena-base
acima
do mínimo legal, ou seja
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa. (grifei).

Desse modo,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público às fls. 142 e, no mérito
DOU PROVIMENTO
, a fim de sanar a contradição constante na dosimetria, em relação ao delito de
Corrupção Ativa
(Artigo 333 do Código Penal), que valorou a pena-base acima do mínimo legal, porém constou a pena no mínimo legal.

Assim, onde se lê:

(...) Já para o crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, fixo a pena-base
acima
do mínimo legal, ou seja
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.
LEIA-SE:

(...) Já para o crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, fixo a pena-base
acima
do mínimo legal, ou seja
03 (três) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa. (grifei)

Na segunda fase,
RECONHEÇO
a circunstância agravante do artigo 61, I do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano de reclusão. Do mesmo modo,
RECONHECO
a atenuante da confissão espontânea, posto que o acusado confessou a prática delituosa em Juízo, nos termos do artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, portanto diminuo a pena em 01 (um) ano, encontrando a pena intermediária de
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Resultam as penas impostas em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias detenção e 10 (dez) dias-multa
(art. 330 do CP), e
a 03 (três) anos e 15 (quinze) dias-multa (art. 333 do CP)
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Na oportunidade,
CORRIGO
o erro material constante na análise das circunstâncias Judiciais, tão somente, na circunstância da “
culpabilidade
”, onde fez menção a Organização Criminosa, passa a constar “
como própria do tipo penal”
.

Ademais,
MANTENHO
os demais termos da r. sentença condenatória de fls. 130/140. [...].
ID 75369968 -

Destaques no original
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Dos éditos judiciais acima parcialmente reproduzidos, constata-se que foram aferidos desfavoravelmente ao apelante os antecedentes criminais e a personalidade. E a aferição negativa dessa primeira variável [antecedentes] não pode ser afastada como quer o apelante, pois, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e os autos do Processo Executivo de Pena n. 36739-33.2018.8.11.0042 (código 545512) – este último constante na folha de antecedentes encontradiça no ID 75369953 e mencionado na sentença condenatória –, é possível concluir que ele tem uma condenação pela prática de crime anterior àquele examinado nestes autos: a Ação Penal n. 20467-89.2015.8.11.0002 que, por sua vez, transitou em julgado em 19 de abril de 2018, ou seja, antes do dia 3 de maio de 2019, quando foi prolatado o édito condenatório invectivado.

Se a ação penal pelo cometimento do crime anterior já havia transitado em julgado até a data da prolação da sentença que reconheceu os maus antecedentes do apelante e julgou o delito superveniente, é evidente que esse ilícito anterior ficou caracterizado como mau antecedente, como se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO JULGADA.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCRETIZAÇÃO DO RISCO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM DANOS MATERIAIS A BEM DE TERCEIROS. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SURSIS PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

[...]

4.
Configuram-se maus antecedentes se, na data da sentença, o paciente possuía condenação definitiva por delito anterior. A exigência de que o trânsito em julgado preceda o cometimento do crime atual é apenas para a caracterização da reincidência
.
Precedentes.

[...]

(STJ, HC 419.100/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).
Destacamos

Frise-se, ainda, que o raciocínio acima desenvolvido implicará, por outro lado, reforma da sentença no tocante ao reconhecimento da agravante da reincidência, embora não haja pedido do apelo nesse sentido.

Com efeito, se somente existe uma única condenação definitiva em desfavor do apelante que já foi usada para negativar seus antecedentes e ela sequer atende os requisitos necessários para o reconhecimento da agravante da reincidência previstos no art. 63 do Código Penal, porque se trata de condenação cujo trânsito em julgado não aconteceu antes da prática dos ilícitos apurados nesta ação penal, fica evidente que tal causa modificadora da pena deve ser excluída de ofício, circunstância que também prejudica a análise do pleito defensivo de compensação dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Já no que diz respeito à personalidade, vê-se que esta circunstância judicial foi aquilatada desfavoravelmente com base em fundamentação inidônea lançada pelo juízo de primeiro grau, pois se consignou somente que o apelante tinha personalidade voltada para o crime sem que fosse apresentado qualquer elemento concreto que justificasse essa conclusão, não sendo demais deixar registrado, por outro lado, que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para denotar personalidade voltada para a prática criminosa, como se extrai deste julgado oriundo da Terceira Seção da referida corte superior:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.o 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9
. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).
Destacamos

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consigne-se que a pretensão não deve ser examinada, na medida em que essa causa modificadora de pena já foi reconhecida na sentença para ambos os ilícitos aqui apurados e, portanto, não subsiste interesse recursal nesse particular.

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena de ambas as condenações impostas a Vitor Hugo Santana Mateus, da seguinte forma:

Do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal)

Na
primeira fase, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao apelante, qual seja, os antecedentes, fixo a pena-base em 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea e reduzo a sanção para o mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, que converto em definitiva, tendo em vista a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e/ou de aumento de pena a incidir na espécie.

Do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)

Na
primeira fase, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao apelante, qual seja, os antecedentes, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea e reduzo a sanção para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que converto em definitiva, tendo em vista a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e/ou de aumento de pena a incidir na espécie.

Do concurso material de crimes e regime prisional

Aplicando a regra do concurso material de crimes, procedo à soma das penas acima redimensionadas para encontrar a sanção correspondente a 2 (dois) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservados o regime inicial aberto e a substituição das penas por duas restritivas de direito já consignados na sentença invectivada.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aviado por
Vitor Hugo Santana Mateus
, para afastar a valoração pejorativa da circunstância judicial atinente à personalidade na primeira fase dosimétrica; excluir,
de ofício
, a incidência da agravante da reincidência e, por fim, readequar sua pena definitiva para
2 (dois) anos de reclusão
, 1
5 (quinze) dias de detenção
e
20 (vinte) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservados o regime inicial
aberto
e a substituição das penas por duas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021